Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731786-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: COSME DAMIÃO BATISTA, SANDRA REGINA BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. TESE NÃO VENTILADA PELO EXECUTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARCELA INCONTROVERSA. DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Preclusão lógica. Não se conhece de tese formulada em contrarrazões de recurso que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2. Deve-se exigir caução suficiente e idônea, para levantamento antecipado do valor exequendo, quando sua dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que se trate de parcela reputada incontroversa. 3. Hipótese em que não afastada a imprescindibilidade da prestação de garantia suficiente e idônea, uma vez que subsumida a situação sub judice à regra posta no inciso IV do art. 520 do CPC sem que seja possível dispensá-la, conforme prevê o art. 521 do mesmo diploma legal, visto que não arredado pelos elementos de convicção reunidos aos autos a existência de concreto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tal como previsto no parágrafo único do já citado art. 521. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso I, e 938, §§ 1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o decisum vergastado não teria se atentado para o fato de que o presente feito não depende do trânsito em julgado do EREsp 1.319.232/DF, tendo em vista que no presente caso não se discutiu o artigo 16 da Lei 7.347/1985. Esclarecem que o levantamento do valor depositado judicialmente deveria ter sido condicionado à prestação de caução. Defendem que o impedimento do levantamento do valor que já está depositado judicialmente prejudicaria os recorrentes, tendo em vista que os juros mensais incidem apenas sobre o valor depositado originalmente; e b) artigo 489, caput, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, bem como 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Verberam ausência de fundamentação do acórdão ora combatido. No ID 57765989, o recorrido pugna pela habilitação do advogado Gustavo Diego Galvão Fonseca, OAB/DF 46.407, ao presente processo, e no ID 58047070, pleiteia a suspensão do presente feito, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, a fim de se evitar prejuízos indevidos de natureza econômica e processual. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 932, inciso I, e 938, §§ 1o e 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada para que seja determinada a liberação do importe de R$ 455.161,83 depositado pelo executado (Id 117044771 do processo de referência), ou, subsidiariamente, o levantamento dos valores alegadamente incontroversos, que, segundo indicam, perfazem o montante de R$ 290.397,56 (Id 49673826). Ocorre que, consoante já assinalado, a sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.00.08514-1 ainda não transitou em julgado, uma vez pendente a apreciação de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF), de modo que, ante a possibilidade de modificação do título judicial em que aparelhada a presente execução, patente se afigura a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mormente se considerado o elevado valor das quantias depositadas. Nesse ponto, importa ressaltar terem os próprios agravantes declarado, na peça inaugural do processo de referência, não estarem em condições de pagar as custas e despesas do processo e honorários advocatícios, visto que o autor teve drástica mudança financeira, estando desempregado e a autora trabalha como merendeira, como faz prova os documentos em anexo, estando passando por sérias dificuldades financeiras” (Id 43558133 do processo de referência), o que, indene de dúvidas, é indicativo de indisponibilidade financeira da parte agravante em garantir a eventual restituição do valor que pretende levantar antecipadamente (...). Tendo em conta se tratar o presente feito de cumprimento provisório de sentença, uma vez constatada a existência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, incabível o acolhimento da pretensão recursal de reforma da decisão agravada para determinar a liberação dos valores judicialmente depositados com dispensa de caução” (ID 48426923). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 489, caput, do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao pedido de ID 58047070, nada a prover, porquanto não há discussão sobre os índices aplicáveis para fins de recomposição do saldo devedor, mas apenas sobre a necessidade de se prestar caução para o levantamento de valores em sede de cumprimento individual provisório da sentença coletiva. Por fim, defiro a habilitação do causídico Gustavo Diego Galvão Fonseca, OAB/DF 46.407, aos presentes autos, em observância ao instrumento procuratório de ID 57765990. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027